Tribunal: TJDFT
Processo: 0016198-92.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
D E C I S Ã O O advogado do credor, Dr. HUDSON CUNHA, no ID 14895575, informa que não foi intimado da conciliação, do acordo firmado e do recebimento pelo cliente, com quem tinha contrato de honorários, e requer o detalhamento da importância recebida. O detalhamento do valor recebido se encontra no ID 11925142 e todas as intimações constam no processo. Antes da petição em análise, não havia notícia de advogado constituído nos autos e o credor tinha a possibilidade de realizar o acordo direto. Feito esse esclarecimento, à Secretaria da COORPRE para emissão da certidão solicitada, caso tal documento não esteja disponível pelo próprio sistema. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto